Tribunal: TJES
Processo: 5000461-21.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000461-21.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAIKIS FRANCE MOURA CHAGAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000461-21.2022.8.08.0064

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MAIKIS FRANCE MOURA CHAGAS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, ajuizada por
MAIKIS FRANCE MOURA CHAGAS
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
. Narra o autor, em síntese, que no dia 26/04/2022, tentou realizar um pagamento do valor de R$ 129,86, através de seu aplicativo instalado no celular, ocasião em que teve sua transação recusada, mesmo possuindo saldo em conta. Logo após, recebeu uma ligação da central do Banestes informando que o pagamento que havia tentando realizar, foi recusado, devido ao aplicativo estar desabilitado, sendo então instruído a ir até um caixa eletrônico para habilitá-lo, o que foi feito. Para sua surpresa, foi até o caixa eletrônico e se deparou com sua conta sem saldo, entendendo que foi vítima de algum estelionatário e da falha da segurança do banco. Aduz que tentou obter a restituição dos valores diretamente com o banco, e não logrou êxito. Por tais razões, requer a restituição dos valores transferidos indevidamente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6478453), o banco requerido afirma a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a inocorrência de vazamento de dados pessoais do autor. Sustenta, ainda, a inexistência de fato ilícito por sua parte, pois foram adotados todos os procedimentos necessários para transações digitais, sendo a responsabilidade exclusivamente do requerente. Por fim, alega a ausência de danos morais e pugna pela improcedência da ação.

A sentença foi proferida pelo juízo de piso em audiência (ID. 6478497) assim resolveu a lide:

Ante o exposto, diante dos fatos, julgo procedente o pedido contido na exordial, devendo condenar a requerida ao pagamento a título de danos materiais o montante de R$ R$ 18.558,55 (dezoito mil quinhentos cinquenta oito reais cinquenta cinco centavos), com juros e correção monetária desde a época que foi sacado o valor. Julgo procedente em parte o pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais com juros e correção monetária. Deixo de condenar em custas e honorários. Extinguo os autos com resolução no mérito, nos termos do Art. 487, I do CPC. Intimem-se. Diligencie-se.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 6478501). Em suas razões, alegou inexistência de responsabilidade objetiva, a ocorrência de fraude vishing, termo derivado de “voice+phishing”, de fácil constatação, em que o estelionatário entra em contato com a vítima por meio telefônico, passando-se por atendente de uma instituição financeira, conduzindo-a a executar comandos, a fim de extrair dinheiro da vítima. Alega ser culpa exclusiva da vítima, haja vista que a parte autora não teria se atentado. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

O autor apresentou ontrarrazões ao Recurso Inominado (ID. 6478505), pleiteando pela manutenção integral da sentença.

É o suficiente para relatar.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

As instituições financeiras possuem, via de regra, responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, tendo em vista que se trata necessariamente de caso fortuito interno, pois o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços.

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco recorrente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois o autor, além de não ter fornecido deliberadamente a senha de seu aplicativo, foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, já que ocorreram transferências de valor alto e dentro de um curto período de tempo.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

Entretanto, no que concerne à condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais à recorrida, ouso em divergir do entendimento exarado pelo juízo
a quo.

Isto porque, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Diante disso, merece parcial reforma a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença objurgada e
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)